Tribunal: TJES
Processo: 5003316-61.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003316-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRILSON TAPIAS MACHADO
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que contratou um financiamento de um automóvel junto à requerida, no entanto foram inseridas cobranças a título de Avaliação do Bem, Registro do Contrato e IOF sem qualquer chance de negociação, pois foram feitas sem a ciência do autor.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a venda casada e a caracterização dos danos morais na situação vivenciada.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em análise dos autos percebe-se que os argumentos do recorrente não merecem acolhimento. Neste caso, nota-se que a instituição contratante demonstra ter prestado o serviço de avaliação do bem dado em garantia (ID. 9548939). No julgamento do REsp 1.578.553/SP, o Ministro relator exemplificou a abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem analisada noutro Recurso Especial (1.578.490/SP), em que o consumidor, ao postular o financiamento da quantia de R$ 8.000,00, foi cobrado em R$ 588,00 pela avaliação de um automóvel adquirido por R$ 9.249,00. Para tanto, Sua Excelência, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, assevera sobre tal exemplo que: “a cobrança por essa despesa seria válida, não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente no caso dos autos, uma vez que o valor da comissão da revenda corresponde a quase 1/10 do valor do financiamento (8,6%, precisamente)”. De volta ao caso dos autos, demonstrada a prestação do referido serviço (laudo da avaliação- ID. 9548939, fls. 16), verifica-se que o valor cobrado não se revela abusivo, pois equivale a 0,0015% do valor do financiamento. Não há onerosidade excessiva, uma vez que a tarifa cobrada representa valor ínfimo do financiamento. Por tais motivos, entendo que não é devida a restituição da tarifa de avaliação do bem dado em garantia. Em relação ao IOF, o imposto sobre operações financeiras é devido pelo tomador do crédito, conforme dispõe os arts. 66 do CTN e art. 4º, caput da Lei 5.143/66. Por fim, quanto à tarifa de Registro do Contrato no órgão de trânsito, está escrito de forma clara e simples no contrato que o serviço poderia ser contratado ou não pelo recorrente, tendo optado por tal facilidade oferecida pela instituição financeira é devido o pagamento.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)